Tribunal: TJDFT
Processo: 0721709-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721709-41.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: RAFAEL CORRADI NOGUEIRA APELADO: LUCIANO BOLONI SILVA DESPACHO Intime-se Luciano Boloni Silva para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Rafael Corradi Nogueira no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 70854069). Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator